Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. MEDIDAS IMPOSITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva do Apelante deve ser aferida considerando a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como Rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
2. A cédula de crédito bancário, objeto da demanda, foi firmada junto ao Banco com o objetivo exclusivo de concretizar a falsa portabilidade de empréstimos anteriores, mormente porque Autor não se beneficiou do valor depositado pela referida instituição financeira. Além disso, houve a efetiva contratação de empréstimo, ainda que de forma irregular. Portanto, verifica-se que somente após a contratação foi perpetrada a fraude constatada, e por meio do correspondente bancário que fez todo o trâmite do empréstimo, atuando, inequivocadamente, em nome do Apelante, como se fosse de portabilidade.
3. A atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro em caso de fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos e na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno.
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n. 479 do STJ).
5. A declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude e a condenação solidária ao dever de restituir as parcelas da referida operação de crédito descontadas no contracheque da vítima configuram medida impositiva, nos termos do art. 182 do Código Civil.
6. Diante da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.